Tribunal: TJDFT
Processo: 0700617-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700617-15.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: WILLIANS BARBOSA DE ALMEIDA DECISÃO O BANCO DE BRASÍLIA – BRB interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de imediata suspensão da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que deferiu o pedido do autor, ora agravado, determinando o pagamento da multa anteriormente cominada por dia de descumprimento da ordem judicial e, ainda, acrescentou multa por litigância de má-fé. Na origem, a MM juíza deferiu o pedido para que o réu, ora agravante, liberasse 70% dos vencimentos do agravado, que foram totalmente absorvidos para o pagamento de parcelas de empréstimo, sob pena de multa por descrumprimento. A decisão foi proferida em 13/04/2020 com o seguinte teor: “ (...) Assim, presentes os requisitos legais, CONCEDO a tutela de urgência requerida na inicial para DETERMINAR que o banco réu proceda a restituição de 70% do valor do salário do requerente creditado em 02/04/2020, o que corresponde a R$ 3.926,72, no prazo de 48 horas, e se abstenha de realizar novos descontos de parcelas de empréstimos sobre aquela quantia, até a prolação da sentença, sob pena de multa diária, para a primeira obrigação, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e de multa por descumprimento da segunda obrigação no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais); convém salientar que, até decisão definitiva, os descontos dos empréstimos não podem ser superiores a 30% do salário do requerente, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 5.000,00.” O autor comunicou ao Juízo o descumprimento da ordem, sobrevindo a nova decisão em 20/04/2020: “Diante do descumprimento da decisão de ID 61055257, APLICO a multa diária ali disposta. Aguarde-se o cômputo da penalidade até o seu limite, R$ 5.000,00, após intime-se o banco réu para seu pagamento, em 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio através do BACENJUD.” Após a manifestação do BRB afirmando a efetivação da ordem e juntada de extratos, a MM. Juíza entendeu diversamente, pelo descumprimento no prazo concedido, e aplicou a pena por litigância de má-fé em R$552,51 (quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos), haja vista a desconformidade no extrato relacionada à data do estorno e a ordem cronológica dos fatos. É o relato do necessário. Decido. Conheço do recurso, uma vez que preenche os requisitos legais para sua apreciação. Da detida análise dos autos, não entendo plausível as justificativas do agravante para reverter a decisão. Senão vejamos: A matéria acerca da contagem do início dos prazos processuais para processos físicos e eletrônicos se encontra regulada principalmente nos artigos 218 a 235 do Código de Processo Civil. Dispõe o artigo 231, inciso II, do CPC, que quando a citação ou a intimação se der por Oficial de justiça considera-se dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do mandado cumprido. Todavia, o regramento aplicável ao caso é aquele inserido no § 3o do mesmo artigo, que dispõe: “Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação.” Observando detidamente os andamentos do processo originário (PJEC 0703200-86.2020.8.07.0006) ressai que, após ter sido proferida a decisão que concedeu a tutela de urgência ao autor (13/04/2020), foi expedido o Mandado de intimação ao BRB, o qual foi cumprido em 15/04/2020 (quarta-feira), iniciando-se em 16/04/2020 o dies a quo para contagem de 48 horas, findado no dia 17/04/2020 (certidão id 61575172). Em 20/04/2020 o agravado comunicou a suposta transgressão ao informar que até aquela data o numerário não estava disponível em sua conta. Em resposta, o réu, ora agravante, juntou extrato no qual consta o registro do estorno datado de 02/04/2020, porém, lançado após o dia 22/04/2020, levando a crer que o estorno foi efetuado naquele dia ou no dia posterior (23/04/2020). Considerando que todos os extratos apresentados estavam incompletos, foi determinado ao réu trazer aos autos o extrato completo mensal de abril/2020, até mesmo para dirimir essa dúvida, mas o novo extrato repetiu o estorno do numerário na data de 02/04/2020 e na ordem cronológica regular, diversamente do documento anteriormente apresentado, o que lançou hesitação, pois uma vez que a decisão foi proferida no dia 13/04/2020, por óbvio, o valor não teria sido estornado 11 dias antes. É evidente que o estorno se deu após o cumprimento do mandado. Tanto é que o lançamento do seu registro está estampado após o dia 22/04/2020 no 1o extrato juntado pelo próprio agravante. As alegações do agravante foram para além de requerer a reconsideração da aplicação da multa para também voltar-se contra o seu adversário e imputar-lhe litigância de má-fé por ter ocultado o fato de que o numerário já estava a sua disposição, fato sabidamente inverídico. O Código de Processo Civil registra expressamente, em seu artigo 14, caput, e inciso II que todos que, de alguma forma participam do processo, tem o dever de atuar com lealdade processual. Deste princípio deriva a boa-fé e exclui a fraude processual, os recursos torcidos, a prova deformada, as imoralidades de toda ordem que possam trazer prejuízo ao regular andamento do feito. Dúvidas inexistem de que a ordem judicial não foi cumprida a termo, sendo legítima a aplicação da multa por dia de atraso. Descabíveis os argumentos de que a falha tenha se dado em razão da pandemia COVID-19 e pela readaptação ao sistema de trabalho em casa e redução de servidores, pois as transferências bancárias de numerários são feitas eletronicamente em minutos ou horas, mas raramente com dias de atraso. Quanto a alegação da exiguidade do prazo, igualmente não pode o Judiciário ser tolerante com a desatenção das partes, cabendo-lhes manter rígida observância aos termos processuais. Da mesma forma, por tentar alterar a verdade dos fatos, procedeu o agravante com deslealdade processual, não merecendo reparos a judiciosa decisão. Dito isso, ao menos nessa fase embrionária, não vejo como indubitáveis as razões do agravante e mantenho incólume a decisão vergastada. Indefiro o pedido de suspensão. Intime-se o agravado para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito